Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. CAUÇÃO. RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADOR DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o 2oreu/recorrido (Miguel Rodrigues da Silva) ao pagamento de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (10/08/2020) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (14/10/2021). Na mesma oportunidade julgou improcedente o pedido em relação ao 1oréu/recorrido (Rodrigo Vieira Golfi Andraiazzi). O Juízo de origem concluiu que o 1oréu/recorrido não tem a responsabilidade de efetuar a devolução do valor da caução de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), eis que ela foi depositada na conta do 2oréu/recorrido, o qual, contratualmente, teria a responsabilidade de efetuar a devolução.
3. O recorrente cobra a restituição do valor dado a título de caução como garantia em contrato de locação que não foi restituído pelos recorridos após o encerramento do pacto. Alega, como razões de reforma da sentença, que o contrato teria sido firmado entre o recorrente e o 1oréu/recorrido e, portanto, o locador do imóvel seria o titular do direito em que se funda a ação.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar também a responsabilidade do 1oréu/recorrido ao ressarcimento do valor dado como caução no contrato de locação sob análise.
5. Os recorridos não apresentaram contrarrazões ID. 34512235.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. No caso em apreço, observo que, é incontroversa existência do contrato de locação de imóvel residencial ID. 34512129, com vigência de 12 (doze) meses, iniciando na data de 10/08/2020 com término em 10/08/2021. Após a rescisão do contrato o recorrente pugnou pela devolução da caução de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), contudo o valor não foi restituído pelos recorridos.
8. Inicialmente trago o teor da cláusula décima segunda do contrato de locação de imóvel mobiliado sob análise: “O LOCATÁRIO, no ato da assinatura deste contrato, deixará ao ADMINISTRADOR, um depósito caução no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), correspondente ao valor de 2 (dois) meses de locação, como forma de garantia, sendo que o mesmo será resgatado direto com o administrador ao final do contrato. Desta forma fica isenta a figura do fiador.”
9. Conforme a inteligência do artigo 421 do Código Civil: “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.” No mesmo sentido é a disposição do artigo 422 do Código Civil: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”
10. Desse modo, em observância aos termos legais destacados, entendo que a revisão contratual será medida excepcional quando não for realizada pelas partes. Na hipótese, foi pactuado pelos contratantes que o valor da caução seria resgatado direto com o administrador ao final do contrato, sendo evidente que o conteúdo negocial em si foi constituído pela autonomia privada das partes em contratar, não cabendo ao estado juiz revisar ou ampliar a sua interpretação sem que haja prova de onerosidade excessiva de alguma das partes.
11. Assim, concluo que o Juízo de origem agiu com acerto quando definiu que “observa-se que há previsão clara e específica no sentido de que o resgate da caução seria realizado diretamente pelo administrador, mas não pelo locador, que nem mesmo chegou a ter a disponibilidade da caução, inexistindo outra previsão contratual ou legal que determine a sua corresponsabilidade”, motivo pelo qual mantenho a sentença em seus exatos termos.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).